Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOIS RECURSOS APRESENTADOS. SEGUNDO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. ERRO. PREMISSA EQUIVOCADA. ENTENDIMENTO STJ. INOCORRENTE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. VÍCIOS INEXISTENTES. OMISSÃO. GRATUIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Incabível conhecer do segundo Embargos de Declaração opostos, ante a ocorrência da preclusão consumativa e a violão do princípio da unirrecorribilidade, por já ter sido apresentado recurso anterior. Segundo recurso não conhecido.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que o Superior Tribunal de Justiça limitou a eficácia da escritura pública, não havendo erro de premissa de fato, mas também elucidou que com o retorno dos autos após o julgamento pelo STJ, restou entendido que não existiam bens a serem partilhados. Alegação de erro material por aplicação de premissa equivocada rejeitada.
3. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a nomenclatura sobrepartilha ou “revisão de partilha” não alteravam o pedido e a causa de pedir apresentadas em ambas as ações, nem o fato de que o pedido de partilha dos bens anteriores à escritura de união estável já havia sido analisado e indeferido. Vícios inexistentes.
4. No caso a parte foi intimada a comprovar os requisitos para concessão dos benefícios e, uma vez demonstrados, foi mantido o entendimento proferido na instância de origem quanto ao direito da parte, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. A parte não se descumpriu nenhum de seus deveres, não almejou protelar o feito, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação de multa, uma vez que tão somente exerceu seu direito de defesa.
7. Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.